Tribunal: TJPA
Processo: 0012090-05.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012090-05.2007.8.14.0301

APELANTE: PEDRO FERNANDO CUNHA, MARIA DO CARMO CUNHA MELO, GILSON BAIA MELO, GILMA MARIA CUNHA MELO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0012090-05.2007.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADOS: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, NELSON PILLA FILHO, SERVIO TULIO DE BARCELOS e JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

AGRAVADOS: PEDRO FERNANDO CUNHA, MARIA DO CARMO CUNHA MELO, GILSON BAIA MELO
e GILMA MARIA CUNHA MELO

ADVOGADOS: OFIR LEVI PEREIRA CASTRO e EDILSON ARAUJO DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Expurgos inflacionários. Planos econômicos (plano collor i). Caderneta de poupança. Legitimidade passiva do banco depositário. Juros remuneratórios. Inexistência de reformatio in pejus. Cerceamento de defesa afastado. Sobrestamento indeferido. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que
negou provimento à apelação
da instituição financeira, mantendo sentença de procedência em
ação de cobrança
ajuizada por poupadores, reconhecendo-lhes o direito ao
recebimento das diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Collor I (84,32%)
, com
juros remuneratórios capitalizados
, além de custas e honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2.

Há seis questões em discussão:
(i) definir se houve
reformatio in pejus
pela inclusão dos juros remuneratórios na decisão monocrática;
(ii) estabelecer se é cabível o
sobrestamento do feito
em razão dos
Temas 1075 e 1290 do STF
;
(iii) determinar se há
litisconsórcio passivo necessário
com a União e o Banco Central, com consequente
incompetência da Justiça Estadual
;
(iv) verificar se houve
cerceamento de defesa
pelo indeferimento de prova pericial contábil;
(v) analisar se há
prova suficiente do direito alegado
pelos poupadores; e
(vi) avaliar a
legitimidade passiva da instituição financeira
nas ações sobre expurgos inflacionários.

III.
Razões de decidir

3.

A decisão monocrática está amparada em
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, notadamente nos
REsp 1.107.201/DF e 1.147.595/RS (Temas 303 e 304)
, que reconhecem o direito dos poupadores à
reposição integral das perdas inflacionárias
e à incidência de
juros remuneratórios
sobre os valores devidos.

4.

Não há
reformatio in pejus
, pois os
juros remuneratórios
foram expressamente pleiteados na petição inicial e abrangidos na sentença de procedência, de modo que a decisão monocrática apenas reafirmou a condenação originária, sem ampliar a obrigação do banco.

5.

O pedido de
sobrestamento
é indeferido, pois os
Temas 1075 e 1290 do STF
tratam de matérias distintas — respectivamente, os efeitos territoriais da coisa julgada em ação civil pública e o reconhecimento de atividade especial de vigilante — não relacionadas à controvérsia sobre expurgos inflacionários.

6.

Inexiste
litisconsórcio passivo necessário
com a União ou o Banco Central, uma vez que o
vínculo contratual
é mantido exclusivamente entre poupador e instituição financeira depositária, conforme a
tese firmada no Tema 298 do STJ
.

7.

Afasta-se o alegado
cerceamento de defesa
, pois o
magistrado é o destinatário da prova
(art. 370 do CPC) e pode julgar antecipadamente o mérito quando entender que os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa.

8.

Mantém-se o reconhecimento da
legitimidade passiva do banco
e da
competência da Justiça Estadual
, à luz dos precedentes vinculantes do STJ, sendo desnecessária a participação de entes federais.

9.

Ausente qualquer vício, omissão ou inovação indevida, a decisão agravada revela-se
adequadamente fundamentada
e em consonância com os princípios da segurança jurídica e da economia processual.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inclusão de juros remuneratórios na condenação não configura reformatio in pejus quando tais juros foram expressamente requeridos na petição inicial e abrangidos na sentença de procedência. 2. A instituição financeira depositária é parte legítima para responder por diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários nos planos econômicos, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda. 3. É legítimo o julgamento antecipado da lide quando os documentos dos autos são suficientes para o deslinde do feito, inexistindo cerceamento de defesa. 4. O sobrestamento do processo é incabível quando os temas de repercussão geral invocados não guardam pertinência com a matéria discutida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 370, 487, I, 1.021 e 1.026, §2º; CC, art. 2.028; Lei 7.347/1985, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.107.201/DF e REsp 1.147.595/RS (Temas 303 e 304); STJ, Tema 298; TJPR, Apelação Cível nº 0001238-68.2008.8.16.0126, Rel. Des. José Hipólito Xavier da Silva, j. 17.08.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID 29325862) que negou provimento à apelação da instituição financeira, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito dos autores ao recebimento de diferenças de correção monetária sobre valores depositados em caderneta de poupança, em decorrência do Plano Collor I, com aplicação do índice de 84,32%, e determinou o pagamento de juros remuneratórios capitalizados, além de custas e honorários advocatícios.

Nas razões recursais (PJe ID 29906999), o agravante alega, em síntese: (i) ocorrência de reformatio in pejus, sustentando que a sentença não condenou ao pagamento de juros remuneratórios, os quais foram incluídos apenas na decisão monocrática; (ii) necessidade de sobrestamento do feito em razão dos Temas 1075 e 1290 do STF, por tratarem de matérias diretamente relacionadas à controvérsia; (iii) existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central do Brasil, o que atrairia a competência da Justiça Federal; (iv) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de prova pericial contábil considerada imprescindível para apuração do quantum debeatur; (v) ausência de provas inequívocas da lesão alegada pelos autores, considerando insuficientes os documentos apresentados e afastando a aplicação automática da Súmula 297 do STJ e do Tema 411; (vi) impossibilidade de inversão do ônus da prova sem a demonstração de indícios mínimos da contratação e delimitação dos períodos afetados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, cabe destacar que a decisão impugnada é expressamente identificada como
decisão monocrática
, sendo, portanto,
cabível o presente Agravo Interno
, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, interesse, legitimidade e inexistência de fato impeditivo) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conforme se extrai da petição recursal e documentos que a instruem.

FUNDAMENTAÇÃO

De pronto, o Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. não merece provimento.

A decisão monocrática impugnada foi proferida com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em especial nos Recursos Especiais 1.107.201/DF e 1.147.595/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Temas 303 e 304), os quais reconhecem o direito dos poupadores à reposição inflacionária plena nos saldos da caderneta de poupança, inclusive com incidência de juros remuneratórios.

No que tange à alegação de
reformatio in pejus
, cumpre esclarecer que
não houve inovação ou agravamento da condenação imposta na sentença
. O juízo de origem, ao proferir a decisão de mérito, assim se manifestou em seu dispositivo:

“Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC e tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação de cobrança proposta.

Condenar a parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”.

Ora, os
pedidos formulados na petição inicial pela parte autora/agravada
são expressos e específicos quanto à incidência de
juros remuneratórios capitalizados de 6% ao ano
sobre os valores não creditados na caderneta de poupança. A título exemplificativo, a inicial requer:

“1) a creditar a diferença de 8,04% nas conta-poupanças Os representados, devidamente atualizado e acrescido da pertinente remuneração calculada mediante a aplicação de juros capitalizados de 6% (seis por cento) ao ano; 2) a creditar a diferença de 42,72% aos saldos das conta-poupanças Os representados, devidamente atualizados desde a época própria e acrescidos da remuneração prevista, no caso, de juros remuneratórios e capitalizados anualmente de 6% ao ano, inclusive com a projeção do índice expurgado em Junho de 1987; 3) a creditar a diferença de 10,14% resultante da redução do período de cálculo pela Lei n. 7.777/89 aos saldos das conta-poupanças Os representados, devidamente atualizados desde a época própria e acrescidos da remuneração prevista, no caso, de juros remuneratórios e capitalizados anualmente de 6% ao ano, inclusive com a projeção dos índices expurgados em Junho de 1987 e Janeiro de 1989. 4) a creditar o índice de 84,32% até o limite de Cr$ 50.000,00 correspondente à variação do IPC verificada no mês de março de 1990 aos saldos das conta-poupanças disponíveis Os representados e não transferidos ao Banco Central, devidamente atualizados desde a época própria acrescidos da remuneração prevista, no caso, de juros remuneratórios capitalizados anualmente de 6% ao ano, inclusive com a projeção dos índices expurgados em Junho de 1987, Janeiro e Fevereiro de 1989. 5) Juros e correção monetária. 6) Requer o benefício da justiça gratuita, tendo em vista não poderem demandar sem prejuízo de seu sustento e de sua família, o que desde já declara, nos termos do art. 1º, da Lei 7.115 de 29/08/83 e sob as penas previstas no art. 2º, do mesmo Diploma Legal; (...)”.

Além disso, também constam pedidos genéricos de “juros e correção monetária”. Assim, a sentença de primeiro grau, ao julgar
procedentes todos os pedidos
, abrangeu integralmente a pretensão autoral, inclusive quanto aos juros remuneratórios.

Logo, a decisão monocrática agravada apenas
reafirmou a condenação já fixada pelo juízo de origem
, à luz do que foi expressamente requerido na inicial.
Não houve ampliação da condenação, mas sim a adequada interpretação dos limites da coisa julgada
, razão pela qual se mostra
inexistente a alegada reformatio in pejus
.

Quanto aos demais pontos suscitados — como o pedido de sobrestamento dos autos diante dos Temas 1290 e 1075 do STF, alegações de litisconsórcio passivo necessário, incompetência da Justiça Estadual, cerceamento de defesa e ausência de prova do direito alegado — todos foram devidamente enfrentados e rejeitados na decisão monocrática, com respaldo na jurisprudência dominante, no Código de Processo Civil e nos princípios que regem a atividade jurisdicional.

Nesse sentido, trago trecho da decisão ora agravada:

“Com base no Recurso Especial nº 1.107.201/DF, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento unânime de que a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que visa obter as diferenças de correção monetária de valores depositados em Caderneta de Poupança.

A justificativa para essa posição decorre do vínculo contratual estabelecido entre o depositante e a instituição financeira depositária, o que impossibilita exonerar a instituição bancária depositária de cumprir a contraprestação a que está obrigada.

Nesse contexto, o STJ, por meio dos recursos repetitivos, estabeleceu o Tema 298, cuja tese fixada é a seguinte:

“A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.”

Destarte, se a parte legítima para responder pelas diferenças de correção monetária é a instituição financeira depositária, não há que se falar em exclusão de responsabilidade, como suscitou o recorrente em seu apelo.

Seguindo a lógica exposta sobre a legitimidade passiva da instituição financeira depositária, competente é o juízo estadual para processamento e julgamento da demanda.

Portanto, vislumbra-se imperiosa a
rejeição das preliminares suscitadas.

No que tange a preliminar de cerceamento de defasa,
também merece ser rejeitada.

Afirma o Apelante que o julgamento antecipado da lide violou o seu direito de defesa, na medida em que a produção de prova pericial seria determinante para demonstrar a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem, o destinatário imediato da prova é o juiz, a quem compete, com exclusividade, apreciar sobre a conveniência e necessidade de realização de outras provas e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, do CPC). Portanto, entendendo que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, segundo o princípio do livre convencimento e da motivada apreciação da prova, o julgamento antecipado do mérito é faculdade do magistrado, afastando, assim, o cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS COLLOR I E II – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - SUCESSÃO DO BANCO BAMERINDUS PELO HSBC BANK BRASIL (ATUAL BANCO BRADESCO S.A) – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO – PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA SUJEITA AO PRAZO PRESCRICIONAL PARA PRETENSÕES DE DIREITO PESSOAL – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO, OBSERVADA A REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2. 028, CC – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – não constatação – julgamento antecipado da lide – desnecessidade de dilação probatória - RÉU QUE AFIRMA INEXISTIR VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO – CONFIRMAÇÃO DE QUE O ÍNDICE A SER APLICADO COMO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA É O APURADO EM ATENÇÃO À INFLAÇÃO DO MÊS ANTERIOR – OBSERVAÇÃO DE QUE O CICLO DE TRINTA DIAS PARA O CÁLCULO DO RENDIMENTO IMPLICA INÍCIO DO PERÍODO AQUISITIVO REFERENTE À APLICAÇÃO DO PERCENTUAL PRÉ-ESTABELECIDO, MOTIVO POR QUE QUALQUER ALTERAÇÃO NO DECORRER DESSE PRAZO OCASIONA VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO - POUPADOR QUE TEM DIREITO ADQUIRIDO AO REAJUSTE PELO CRITÉRIO INICIALMENTE ESTABELECIDO – PLEITO DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPC PARA O PLANO COLLOR I E O BTN PARA O PLANO COLLOR II - IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO RESP 1147595/RS - CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SE BASEAR NOS ÍNDICES OFICIAIS DA POUPANÇA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .”. (TJPR - 14ª C.Cível - 0001238-68.2008.8 .16.0126 - Palotina - Rel.: Desembargador José Hipólito Xavier da Silva - J. 17 .08.2020)

No que tange o pedido de sobrestamento em virtude dos Temas 1075 e 1290 do STF, não se revela plausível o pedido de sobrestamento com fundamento no RE 1.101.937/SP (Tema 1075 do STF) e RE 1.368.225/RS (Tema 1209 do STF),
tendo em vista que no presente caso não estão sendo discutidas as matérias afetadas
. Vejamos:

“Tema 1075 - Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator.”.

“Tema 1209 - Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019.”.”

Assim, ausentes vícios ou omissões, e considerando-se que a decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada,
não há razão para sua reforma
.

Dessa forma, ausente qualquer elemento novo ou erro material na decisão agravada que justifique a retratação, impõe-se a sua manutenção pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 13/11/2025